Tribunal: STJ
Processo: 0019598-44.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2765076 - PE(2024/0383613-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JANETE CALADO CESAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANETE CALADO CEZAR DE ALMEIDA MELO - HERDEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
AGRAVADO
: ORGANIZACAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DA COSTA LIMA DE ALMEIDA - PE028067
EDUARDO JOSE CARNEIRO LEAO - PE027190
AGRAVADO
: FUNDACAO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
ADVOGADOS
: HUGO SOUTO MAIOR DA FONSECA - PE024906
CLÁUDIA XAVIER DE CASTRO - PE056568
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 660 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56693734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 30cd89ff-02e9-4410-977a-4d33f649ba64

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.3. A incidência do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56693734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 30cd89ff-02e9-4410-977a-4d33f649ba64

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 30cd89ff-02e9-4410-977a-4d33f649ba64

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765076
- PE(2024/0383613-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JANETE CALADO CESAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANETE CALADO CEZAR DE ALMEIDA MELO - HERDEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
AGRAVADO
: ORGANIZACAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DA COSTA LIMA DE ALMEIDA - PE028067
EDUARDO JOSE CARNEIRO LEAO - PE027190
AGRAVADO
: FUNDACAO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
ADVOGADOS
: HUGO SOUTO MAIOR DA FONSECA - PE024906
CLÁUDIA XAVIER DE CASTRO - PE056568
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 660 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.3. A incidência do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.970):
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF,
SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
o acórdão recorrido não enfrentou questão jurídica essencial, limitando-se a
invocar, de forma genérica, óbices sumulares, o que caracterizou
de
déficit
fundamentação.
Afirma, ainda, a inaplicabilidade do Tema 660 do STF, pois a
controvérsia revelou violação direta aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição,
diante do afastamento de prova pericial judicial sem motivação técnica idônea.
Assevera, por fim, que o Tema 181 do STF não se ajusta ao caso, já
que não se discutiu pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, mas a
legitimidade constitucional da fundamentação utilizada para obstar o exame do
mérito recursal.
Sustenta que a decisão agravada equivocou-se ao enquadrar a
controvérsia nos referidos temas de repercussão geral, por tratar de matéria
constitucional relativa ao dever de motivação das decisões e às garantias do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.894-1.895):
Ao analisar as provas dos autos, incluindo o laudo médico, e o
nexo de causalidade, concluiu o
:
TJ/PE
O cerne da presente ação se restringe, portanto, em
verificar se há nexo de causalidade e consequente
responsabilidade civil do hospital apelante, que fora
condenado solidariamente com a CompesaPrev em
primeiro grau, à indenização por danos materiais e morais
causados à apelada, que fora internada sob os seus
cuidados.
(...)
Dessa forma, a presente ação não trata da
responsabilização do médico assistente e sua equipe pela
falha na cirurgia realizada, tendo a autora atribuído ao
hospital a falha na prestação de serviços hospitalares, pós-
cirúrgicos, afirmando que houve conduta negligente capaz
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

de causar a mencionada infecção bacteriana, que teria
acometido a medula óssea da autora, causando-lhe a
paraplegia.
Então, fixada a tese da parte autora, necessário verificar,
pelas provas acostadas aos autos, se existiu falha na
prestação de serviços no pós-operatório da autora
realizados no hospital demandado, que teria sido capaz de
causar a infecção bacteriana e se tal infecção foi
responsável por acarretar a paraplegia da autora, sendo
passível de indenização.
Pois bem. Consta dos autos que a apelada, que contava à
época da cirurgia com 74 (setenta e quatro) anos de idade,
deu entrada no hospital em
com o diagnóstico
20/10/2014,
prévio de deformidade em vértebras da coluna, para a
realização do procedimento cirúrgico de “artrodese de
coluna + tratamento cirúrgico de dorso curvo/
costal + retirada de material de síntese +
escoliose/giba
enxerto ósseo + osteotomia de coluna vertebral”, conforme
laudo pericial anexado aos autos, ficando internada de
a
no Hospital Jayme da Fonte,
20/10/2014
11/03/2015
sendo acompanhada pelo Dr. Carlos Frederico Romeiro,
médico particular da autora e responsável pelos
procedimentos cirúrgicos.
(...)
, pela análise do Laudo Pericial apresentado, bem
In casu
como das demais provas acostadas aos autos, apenas é
possível concluir que no caso da autora houve uma série
de complicações pós-cirúrgicas que indubitavelmente
acarretaram a piora do seu quadro clínico, que culminou
no infarto medular a nível de T4 e T5 e a sua paraplegia.
Contudo, não há nos autos prova da existência dos
supostos atos de negligência, imperícia, imprudência
ou omissão da equipe do Hospital Jayme da Fonte,
que atestem o defeito no serviço prestado, o que
afasta o nexo causal e consequente responsabilização
das demandadas, ora apelantes.
Por outro lado, há elementos nos autos que
corroboram com a tese de complicação cirúrgica
decorrente do quadro de saúde da própria paciente
(idade avançada de 74 anos, diabete mellitus,
epilepsia, hipertensão arterial sistêmica e depressão,
problemas da coluna, constipação e diarreia pós
cirúrgica etc.) do que propriamente uma infecção
causada pela ausência de cuidados da unidade
hospitalar, ainda mais considerando que a recorrida
estava sendo assistida por médicos exclusivamente
escolhidos por ela, e da sua inteira confiança.
Logo,
ausente
o
nexo
causal,
incabível
a
responsabilização solidária do hospital e do plano de
saúde no caso, de modo que merecem provimento os
apelos, devendo a sentença ser reformada, sendo
afastada a condenação das apelantes por danos morais
(e-STJ fls. 1.460-1.464)
.
Infere-se, portanto, que, apesar de contrariar os interesses da
parte
agravante,
o

decidiu,
fundamentada
e
TJ/PE
expressamente, acerca da ausência de provas do nexo de
causalidade, manifestando-se, inclusive, sobre o teor do laudo
da perícia judicial, não se configurando a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
Ademais, não há como alterar esse contexto delineado no
acórdão recorrido - para reconhecer "a existência do nexo de
causalidade entre o quadro de saúde que acometeu a agravante
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

de forma irreversível e o conjunto de procedimentos e técnicas
realizados pelas agravadas de forma totalmente negligente" (e-
STJ fl. 1.870) - sem o reexame de fatos e provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Por fim, conquanto o
tenha feito expressa menção ao
TJ/PE
do CC, não se manifestou sobre os argumentos de que
art. 156
"as medidas de segurança hospitalar, e prevenção de infecção
não foram tomadas de forma adequada, tendo a paciente sido
contaminada por bactérias que só agem na falta de higienização
adequada" (e-STJ fl. 1.593), a despeito da oposição de
embargos
de
declaração,
atraindo
a
incidência
da
.
Súmula 211/STJ
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 1.922-1.924):
Da leitura das razões recursais, infere-se que a insurgência
da embargante diz respeito à manutenção do acórdão de
apelação, por meio do qual o
reconheceu a ausência de
TJ/PE
nexo de causalidade entre a conduta dos embargados e a
paraplegia da autora, ocorrida após a realização de
procedimento cirúrgico.
Sobre essa questão, consta do acórdão embargado a conclusão
de que, "apesar de contrariar os interesses da parte agravante,
o
decidiu, fundamentada e expressamente, acerca da
TJ/PE
ausência de provas do nexo de causalidade, manifestando-se,
inclusive, sobre o teor do laudo da perícia judicial", bem como de
que "não há como alterar esse contexto delineado no acórdão
recorrido - para reconhecer 'a existência do nexo de causalidade
entre o quadro de saúde que acometeu a agravante de forma
irreversível e o conjunto de procedimentos e técnicas realizados
pelas agravadas de forma totalmente negligente' (e-STJ fl.
1.870) - sem o reexame de fatos e provas, vedado pela
" (e-STJ fl. 1895).
Súmula 7/STJ
Além disso, o acórdão embargado registra que, "conquanto o
tenha feito expressa menção ao
do CC, não se
TJ/PE
art. 156
manifestou sobre os argumentos de que 'as medidas de
segurança hospitalar, e prevenção de infecção não foram
tomadas de forma adequada, tendo a paciente sido contaminada
por bactérias que só agem na falta de higienização adequada' (e-
STJ fl. 1.593), a despeito da oposição de embargos de
declaração, atraindo a incidência da
" (e-STJ fl.
Súmula 211/STJ
1895).
Cabe destacar, por oportuno, este trecho do acórdão
embargado, em que são transcritos os fundamentos do acórdão
de apelação, relativos à ausência do nexo de causalidade:
Ao analisar as provas dos autos, incluindo o laudo médico, e o
nexo de causalidade, concluiu o
:
TJ/PE
O cerne da presente ação se restringe, portanto, em
verificar se há nexo de causalidade e consequente
responsabilidade civil do hospital apelante, que fora
condenado solidariamente com a CompesaPrev em
primeiro grau, à indenização por danos materiais e
morais causados à apelada, que fora internada sob
os seus cuidados.
(...)
Dessa forma, a presente ação não trata da
responsabilização do médico assistente e sua equipe
pela falha na cirurgia realizada, tendo a autora
atribuído ao hospital a falha na prestação de serviços
hospitalares, pós-cirúrgicos, afirmando que houve
conduta negligente capaz de causar a mencionada
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

infecção bacteriana, que teria acometido a medula
óssea da autora, causando-lhe a paraplegia.
Então, fixada a tese da parte autora, necessário
verificar, pelas provas acostadas aos autos, se
existiu falha na prestação de serviços no pós-
operatório
da
autora
realizados
no
hospital
demandado, que teria sido capaz de causar a
infecção bacteriana e se tal infecção foi responsável
por acarretar a paraplegia da autora, sendo passível
de indenização.
Pois bem. Consta dos autos que a apelada, que
contava à época da cirurgia com 74 (setenta e
quatro) anos de idade, deu entrada no hospital em

com
o
diagnóstico
prévio
de
20/10/2014,
deformidade em vértebras da coluna, para a
realização do procedimento cirúrgico de “artrodese
de coluna + tratamento cirúrgico de dorso curvo/
costal + retirada de material de síntese
escoliose/giba
+ enxerto ósseo + osteotomia de coluna vertebral”,
conforme laudo pericial anexado aos autos, ficando
internada de
a
no Hospital
20/10/2014
11/03/2015
Jayme da Fonte, sendo acompanhada pelo Dr.
Carlos Frederico Romeiro, médico particular da
autora e responsável pelos procedimentos cirúrgicos.
(...)
, pela análise do Laudo Pericial
In casu
apresentado, bem como das demais provas
acostadas aos autos, apenas é possível concluir
que no caso da autora houve uma série de
complicações
pós-cirúrgicas
que
indubitavelmente acarretaram a piora do seu
quadro clínico, que culminou no infarto medular a
.
nível de T4 e T5 e a sua paraplegia
Contudo, não há nos autos prova da existência
dos supostos atos de negligência, imperícia,
imprudência ou omissão da equipe do Hospital
Jayme da Fonte, que atestem o defeito no serviço
prestado, o que afasta o nexo causal e
consequente responsabilização das demandadas,
.
ora apelantes
Por outro lado, há elementos nos autos que
corroboram com a tese de complicação cirúrgica
decorrente do quadro de saúde da própria
paciente (idade avançada de 74 anos, diabete
mellitus, epilepsia, hipertensão arterial sistêmica
e depressão, problemas da coluna, constipação e
diarreia pós cirúrgica etc.) do que propriamente
uma infecção causada pela ausência de cuidados
da unidade hospitalar, ainda mais considerando
que a recorrida estava sendo assistida por
médicos exclusivamente escolhidos por ela, e da
.
sua inteira confiança
Logo, ausente o nexo causal, incabível a
responsabilização solidária do hospital e do
, de modo que merecem
plano de saúde no caso
provimento os apelos, devendo a sentença ser
reformada, sendo afastada a condenação das
. (e-STJ fls. 1.460-
apelantes por danos morais
1.464)
Diante desse cenário, não se se verifica qualquer omissão no
acórdão embargado, tampouco se sustenta a pretendida
revaloração da prova, ressaindo nítida a pretensão da
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

embargante de reexame da questão decidida, para o que não
são cabíveis os embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que foi devidamente apreciada e afastada a
suposta negativa de prestação jurisdicional, bem como foram suficientemente
apresentadas as razões pelas quais não estavam preenchidos os requisitos de
admissibilidade do recurso dirigido ao STJ (Súmula 7 e 211 do STJ), não tendo
sido examinada a matéria de fundo quanto aos referidos pontos, motivo pelo
qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o STF já
3.
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do teor do acórdão objeto do recurso
extraordinário, já transcrito.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

Documento eletrônico VDA56416557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 4ca5be2f-4b00-4270-8313-4ea710f30050

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.765.076 / PE
Número Registro: 2024/0383613-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195984420168172001 195984420168172001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANETE CALADO CESAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANETE CALADO CEZAR DE ALMEIDA MELO - HERDEIRO
ADVOGADOS : BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
AGRAVADO
: ORGANIZACAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DA COSTA LIMA DE ALMEIDA - PE028067
EDUARDO JOSE CARNEIRO LEAO - PE027190
AGRAVADO
: FUNDACAO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
ADVOGADOS : HUGO SOUTO MAIOR DA FONSECA - PE024906
CLÁUDIA XAVIER DE CASTRO - PE056568
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANETE CALADO CESAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANETE CALADO CEZAR DE ALMEIDA MELO - HERDEIRO
ADVOGADOS : BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
Documento eletrônico VDA56673607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:23
Código de Controle do Documento: 80ee98f0-65a4-4780-ae61-4e6f70e4ecef

BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
AGRAVADO
: ORGANIZACAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DA COSTA LIMA DE ALMEIDA - PE028067
EDUARDO JOSE CARNEIRO LEAO - PE027190
AGRAVADO
: FUNDACAO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
ADVOGADOS : HUGO SOUTO MAIOR DA FONSECA - PE024906
CLÁUDIA XAVIER DE CASTRO - PE056568
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:23
Código de Controle do Documento: 80ee98f0-65a4-4780-ae61-4e6f70e4ecef